Tribunal: TJES
Processo: 0002792-97.2017.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002792-97.2017.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARQUARDT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
RECORRIDO: VOLGANO ANTONIO SCHMITTEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0002792-97.2017.8.08.0044

RECORRENTE: MARQUARDT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

RECORRIDO: VOLGANO ANTONIO SCHMITTEL

JUIZ SENTENCIANTE:ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA RECORRENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MARQUARDT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
em face da sentença proferida à fl. 58 dos autos físicos, a qual extinguiu o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais (fls. 71/84), a recorrente sustenta, brevemente, que não caberia sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que não foi requerido pelo autor, bem como não existiu descumprimento de qualquer medida a justificar a aludida decisão. Aduz que a decisão foi autoritária e sem fundamento legal. Requer, ao final:
“(...) a procedência total do presente recurso, devendo ser reformada a sentença que extinguiu a ação e determinou o seu arquivamento, levando-se em conta ainda todos os fatos e fundamentos anteriormente expostos, determinando- se o prosseguimento do feito, com a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo restrito nos autos, a ser cumprido com a presença do patrono da causa e a polícia militar, além da realização de nova consulta e penhora eletrônica de valores através do sistema S1SBAJUD (com teimosinha) (...)”
- fl. 83.

Certidão cartorária ao ID 7274496, dando conta que deixou de intimar o recorrido/executado para apresentar contrarrazões ao recurso, em razão da revelia.

Foi proferido despacho ao ID 7290508, que ordenou a intimação da recorrente para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, tendo a parte deixado o prazo transcorrer sem manifestação (ID 7476703).

Petição da recorrente ao ID 7493913, pugnando a desistência do recurso, com isenção de custas.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conforme relatado alhures, após comando judicial para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica recorrente, a parte apresentou pedido de desistência do recurso inominado (ID 7493913), silenciando-se quanto aos documentos.

Nos termos do art. 998, do CPC (aplicado subsidiariamente),
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Trata-se, portanto, de ato unilateral, o qual independe da parte contrária e, desse modo,
HOMOLOGO
a desistência do recurso interposto.

De outro lado, cumpre mencionar que, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, uma vez movimentada a máquina judiciária, a desistência recursal importa na condenação da parte que desistiu, não só nas custas processuais, como também nos honorários advocatícios, nos casos em que a parte recorrida estiver assistida por advogado, haja vista ter existido a capitulação em razão da desistência do recurso.

Rememoro que foi oportunizada à parte a apresentação de documentos com o condão de ratificar a alegada hipossuficiência financeira da empresa, o que não foi cumprido, de modo que não há falar em isenção ou suspensão de exigibilidade.

Somado a isto, o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão, objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos.

Registro que, no caso em tela, não há falar em condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de manifestação do recorrido, tanto no primeiro grau, quanto em grau recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA
e via de consequência,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra. Sem condenação em honorários, ante a ausência de manifestação da parte contrária.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)